Tribunal: TJDFT
Processo: 0708094-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Augusto Lopes Lima e Poliana Maria Domingues Lima contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 82989107 do processo de referência) que, na ação de resolução contratual c/c perdas e danos ajuizada pelos agravantes em seu desfavor e de Edilson Tomás Gomes, processo 0741225-86.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada nos seguintes termos: (...)Diante do pagamento das custas judiciais (ID 82402458), passo a analisar o pedido de tutela provisória. Os autores apontam descumprimentos no contrato de promessa de compra e venda celebrado com o réu em relação ao imóvel descrito na inicial, aduzindo que o pagamento integral deveria ter ocorrido em 2014 e até a presente data o requerido se encontra parcialmente inadimplente, requerendo em sede de tutela antecipada a imissão na posse do imóvel ou alternativamente a fixação de aluguel mensal pelo uso do imóvel. São dois os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência: probabilidade do direito e perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo. A análise de descumprimento contratual demanda mais provas, mas mesmo que pudesse ser verificado o inadimplemento, a flagrante demora entre a data prevista para quitação e o ajuizamento dessa demanda já impossibilita a concessão da tutela provisória nos termos requeridos na inicial. Os autores demoraram cerca de sete anos para ingressar com demanda reclamando do descumprimento do contrato, o que se mostra incompatível com a urgência que seria a imissão na posse de imóvel ou até a fixação de alugueis, que diga-se de passagem pode muito bem ser estipulada em momento posterior, com o respeito ao contraditório. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. O requerido já peticionou nos autos e por isso o dou como citado. Antes de analisar o conteúdo da contestação e da reconvenção, inclusive para fins de recebimento, deve ser cumprido o procedimento comum. Logo, designe-se audiência de conciliação a ser realizada no CEJUSCBRASÍLIA. Em razões recursais (Id 24168470), os agravantes relataram que, na origem, se trata de demanda por eles ajuizada em desfavor do agravado, para resolução do contrato de promessa de compra e venda celebrado em 25/10/2012 referente ao imóvel especificado, situado no Setor de Mansões Dom Bosco. Alegam que, em decorrência do contrato, o agravado tomou posse do imóvel e assumiu uma séria de obrigações, especialmente de pagar o valor acordado nas datas e condições previstas na cláusula segunda, com quitação de quantia fixa e de parcelas do financiamento imobiliário ajustado conforme Contrato de Financiamento Habitacional CEF n. 1.5555.2093.121-6. Frisam que a quitação integral do preço ajustado no contrato deveria ter ocorrido em setembro de 2014, mas o recorrido não cumpriu a obrigação pecuniária que assumiu e está há mais 6 (seis) anos residindo gratuitamente no imóvel . Relatam que buscaram receber os valores devidos em processo de execução, mas não foram encontrados bens penhoráveis. Citam débitos de IPTU e prejuízos. Pedem a resilição do contrato. Salientam estar atualmente desempregados e experimentar substancial modificação de sua condição financeira. Sustentam demonstrada a evidência do direito pleiteado por meio da probabilidade do direito invocado e da demonstração do perigo da demora. Requerem a concessão da tutela de evidência antecipada, para que seja determinada a imissão na posse do imóvel ou, subsidiariamente, a tutela de urgência para fixação de aluguel mensal, pleitos indeferidos na decisão impugnada. Dizem que, conforme previsto no art. 311, IV, do CPC, a tutela de evidência pode ser concedida nos casos em que as alegações da parte requerente demonstram a grande probabilidade de procedência do direito invocado. Afirmam a manifesta evidência do direito pleiteado, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Reafirmam que o agravado reside gratuitamente no imóvel que a eles pertence. Dizem que ele não paga os tributos regularmente incidentes sobre o bem, como IPTU e TLP, nem as parcelas de financiamento imobiliário devidas à Caixa Econômica Federal. Discorrem sobre o aumento significativo do saldo devedor. Mencionam perda das economias pessoais e do imóvel destinado a residência. Ressaltam que não é caso de se cogitar a aplicação do parágrafo único do art. 311, do CPC, pois antes mesmo de a decisão agravada ser proferida, o agravado compareceu espontaneamente nos autos e apresentou contestação confessando a inadimplência. Alegam ser evidente que a prova documental é suficiente para provar o direito alegado. Dizem que o agravado não foi capaz de gerar qualquer dúvida razoável sobre os fatos alegados, porquanto ele mesmo assume que não pagou o preço estipulado no contrato. Reforçam a adequação da tutela pretendida pelo fato de o agravado estar há mais de 8 (oito) anos residindo gratuitamente no imóvel, sem que nenhum resultado concreto fosse obtido, com diversos embaraços criados pelo recorrido, que não paga, não tem bens e não oferece proposta de acordo. Para afastar o risco de irreversibilidade e para demonstrar a absoluta boa-fé com que agem, os recorrentes indicaram o próprio imóvel em caução, para viabilizar o deferimento da tutela de evidência, a fim de ser reformada a r. decisão agravada para conceder a tutela provisória e determinar a imissão deles na posse do imóvel, com fixação do prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária. Frisam infrutíferas todas as tentativas, extrajudiciais e judiciais, para cumprimento do contrato. Bradam a urgência do recebimento dos valores devidos e de que necessitavam, seguindo no intento de resolução do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil. Ao final, pleiteiam a concessão da tutela de evidência. Subsidiariamente, aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizadores, requereram a concessão de efeito suspensivo ativo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, para deferir a imissão deles na posse do imóvel, com fixação do prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária ou, após essa data, a reintegração forçada; ou ainda, subsidiariamente, a concessão da tutela de urgência para fixação de aluguel mensal. O preparo foi devidamente recolhido no Id 24168474. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. 1. Da Tutela de Evidência Examino, inicialmente, o pedido de tutela de evidência, prevista no art. 311, do CPC, que ora transcrevo: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. No caso em exame, o pedido é formulado com base no inciso IV. À luz do disposto, expressamente, no parágrafo único do dispositivo legal supracitado, inexiste previsão para decisão liminar nas hipóteses do inciso IV, mas somente nos casos dos incisos II e III. Nesses termos, considerando que o pedido lastreado no inciso IV, no caso de a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável, por ausência de amparo legal, inviabilizada está a concessão de tutela de evidência liminarmente sem a prévia manifestação da parte contrária. A afirmação de que a parte agravada compareceu espontaneamente no processo de referência e ofereceu contestação e reconvenção, sem prova capaz de gerar dúvida razoável, pois, ao contrário, teria confessado a mora no adimplemento das obrigações contratuais, não encontra fundamento no exame das mencionadas peças processuais (Ids 82456122 e 82456324 do processo de referência). Variada gama de alegações defensivas apresenta o agravado, a começar pela preliminar de falta de interesse de agir dos agravantes/autores. No mérito, comportamento contraditório dos autores/agravantes, inadimplemento contratual a eles atribuído, adimplemento contratual pelo recorrido/agravado, entre várias outras questões relacionadas ao cumprimento de obrigações e prejuízos alegadamente experimentados. Inadmissível, nesse contexto, a apreciação do pedido de tutela de evidência fundado no art. 311, IV, do CPC, porque são razoáveis os argumentos de defesa e reconvencionais apresentados pelo agravado/recorrido em desfavor da pretensão dos autores/agravantes, de maneira que a questão se revela controvertida e carece de comprovação dos fatos alegados para reconhecimento do direito à resilição contratual almejada pelos recorrentes. A propósito, trago à colação o seguinte julgado desta c. 1a Turma Cível, adiante resumido em sua ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311 DO CPC. CONTRATO DE MÚTUO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE DE EXPRESSA PACTUAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS ALEGADOS. TUTELA NÃO CONCEDIDA. 1. A tutela de evidência, prevista no art. 311 do CPC, independe da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, desde que a situação se amolde a alguma das hipóteses previstas nos incisos I ao IV do mencionado artigo, as quais demandam, em sua maioria, prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito da parte. 2. Embora o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo, REsp n. 1.388.972 (Tema 953), tenha firmado a tese de que "a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação", a ausência de comprovação suficiente nesse sentido, quanto aos contratos de mútuo firmados entre as partes, obsta a concessão da tutela de evidência pretendida. 3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. (Acórdão 1073084, 07149527820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 15/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A pretensão se mostra controvertida e diante da existência de dúvida razoável sobre a probabilidade do direito alegado, não merece acolhimento a pretensão recursal tendente à obtenção da tutela de evidência perseguida pelos agravantes/autores. Diante dessas considerações, não reconheço o direito à concessão da tutela de evidência fundada no art. 311, IV, do CPC. 2. Da Tutela de Urgência No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC, estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, da análise do acervo probatório reunido aos autos, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito substancial invocado pelos agravantes/autores à imissão na posse do bem imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda celebrado há mais de sete anos ou subsidiariamente arbitramento de aluguel para ser pago pelo agravado/requerido. Como antes mencionado, o agravado/requerido apresentou contestação e reconvenção (Ids 82456122 e 82456324 do processo de referência). Ele se contrapõe efetivamente às alegações apresentadas no agravo de instrumento. Ao contrário das afirmações feitas pelos agravantes, o recorrido alega que houve claro e grave inadimplemento contratual pelos autores, ora recorrentes e afirma haver efetuado o pagamento substancial equivalente a cerca de 92% (noventa e dois por cento) do preço pactuado, quando assumiu a obrigação de efetuar a quitação do imóvel de acordo com as condições estabelecidas pelo agente financeiro no contrato de financiamento imobiliário celebrado pelos recorrentes com a Caixa Econômica Federal CEF. Apontou que vem efetuando os pagamentos nos termos da declaração anual de quitação de débitos, relativa ao ano de 2019, diversamente do que alegam os agravantes, e que a relativa ao ano de 2020 deve ficar pronta até o mês de maio de 2021. Ressaltou para o valor que pode apontar como ágio, o percentual de pagamento é de cerca de 92% (noventa e dois por cento), enquanto para o valor do financiamento bancário, o percentual de pagamento até a atualidade é de 100% (cem por cento). Informou, porém, que ônus foram lançados sobre o imóvel pactuado pelos agravantes/autores sem que ele tivesse prévio conhecimento do fato e eles ainda não resolveram a questão, como também não sanaram alguns defeitos de construção da edificação existente no imóvel, quando apontou, em sede de reconvenção, a necessidade de resilição do contrato diante do grave cenário de descumprimento contratual por parte dos vendedores, ora agravantes. Na peça de defesa (Id 82456314) informou que até tentou manter o contrato consoante pactuado entre as partes. Todavia, a situação de descumprimento dos vendedores agravantes seria deveras grave, ressaltando o fato de que estão tentando, simultaneamente, receber valores em execução e resilir o contrato. O recorrido/requerido argumenta, em sede de reconvenção, acerca do inadimplemento dos próprios agravantes, diante de ônus sobre o imóvel verificado junto à matrícula do imóvel, registro R.7-146255, que teria sido dado em garantia de caução dada pelos antigos proprietários, situação que não lhe teria sido comunicada antes da celebração do negócio e do pagamento do sinal. Além disso, nessa mesma matrícula e registro R.7-146255, foi lançada uma penhora oriunda do processo 2015.01.1.086786-4, referente a execução de aluguéis após a negociação pactuada entre as partes da lide. Ressaltou ainda que, conforme cláusula décima terceira, expressamente se previu, no ajuste, que “nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro”, pontuando a clássica exceção de contrato não cumprido, mesmo que fizesse a quitação imediata do saldo devedor junto ao agente financeiro. Diante desse noticiado descumprimento do pactuado, na reconvenção apresentada pelo agravado, nos dados do processo referência, relatando também a existência de vícios construtivos sem que os vendedores do imóvel, ora agravantes, firmassem o competente Termo de Entrega de Chaves, na forma pactuada na cláusula sétima; além de discussão acerca de valores pagos e restituições a serem feitas, por descumprimento contratual, a questão apresentada carece de aprofundamento, não sendo suficientes as alegações unilateralmente dispostas na peça recursal. Em se tratando de inadimplemento e possibilidade de resilição contratual, necessário assegurar à parte contrária, em atenção às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, até para que seja esclarecida a controvérsia do caso que demanda dilação probatória. O art. 476 do Código Civil estabelece com clareza que nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Nesse sentido, nessa fase de cognição superficial, admitida para o momento, não pode ser imputada a uma das partes a obrigação de cumprimento integral da obrigação sem que a outra parte tenha também adimplido igualmente as obrigações assumidas no mesmo negócio jurídico. É atribuição do autor a prova a respeito dos fatos constitutivos da pretensão, e, ao réu, incumbe provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor, consoante o art. 373, I e II, do CPC. Sem qualquer mínima defesa do agravado nesta sede recursal, ou apuração dos motivos pelos quais também pretende a resilição contratual em reconvenção, não vislumbro como amparar a pretensão liminar deduzida de antecipação dos efeitos da tutela. Ademais, as partes estão litigando em diversos processos, além de outros que culminaram, pelo acervo apresentado, em averbações e registros no imóvel “sub judice”, configurando uma complexidade de relações, não sinalizando para a simplicidade apresentada na peça vestibular. Acrescento que, em caso de inadimplemento, mostra-se legítimo ao credor tomar as medidas contratuais e legais com vistas em receber o seu crédito, seja por estar tão somente exercitando direito previsto em lei, em face da mora, seja por ser o meio idôneo de cobrança posto à sua disposição para a obtenção de seu crédito. Conforme entendimento expresso na decisão agravada, faz-se imperioso aguardar mais apurada dilação probatória, com o exercício do contraditório e ampla defesa em tempo real para apreciação da questão com a segurança necessária proporcionada por elementos probatórios convincentes. Nessa fase de cognição superficial, admitida para o momento, à luz dos elementos de informação coligidos, não vislumbro demonstrada circunstância indicativa de probabilidade do direito substancial invocado pelos agravantes. Daí, prima facie, vejo como acertada a decisão recorrida sinalizando para a necessidade de mais provas quanto ao sustentado descumprimento contratual por ambas as partes, não sendo demonstrada, portanto, a probabilidade do direito substancial invocado em sede recursal. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com o pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado, ao menos nesse juízo perfunctório, aquele, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente quando não se demonstrou concreta da probabilidade de sua ocorrência por efeito da decisão agravada. Ausente a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, no caso perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são requisitos cumulativos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Dessa forma, em sede de cognição sumária, sem a verificação da presença dos requisitos cumulativos necessários para concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante, dou por afastada a alta probabilidade de veracidade das alegações de fato aduzidas em razões recursais, o que revela a necessidade de ampla dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Não reconheço, portanto, a possibilidade de concessão do provimento liminar postulado para impor à parte agravada as obrigações relacionadas na petição inicial como tutela de urgência. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência bem como INDEFIRO o pleito de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 18 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;